Tribunal: TJSP
Processo: 1048321-08.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR - SUPERVENIENTE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - ANUÊNCIA TÁCITA DO INSS - HOMOLOGAÇÃO.
"Formulado pedido de desistência da ação, com anuência tácita do INSS, o caso é de simples acolhimento para os efeitos de direito".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048321-08.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LUIZ
ANTONIO PEGORARO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"homologaram a desistência da ação. V. U.", de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048321-08.2017.8.26.0114
Voto no 37.129
Apelação Cível no 1048321-08.2017.8.26.0114 - Voto no 37.129
Comarca: CAMPINAS - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1048321-08.2017.8.26.0114)
Apelante: LUIZ ANTÔNIO PEGORARO
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
APELAÇÃO DO AUTOR - SUPERVENIENTE PEDIDO
DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - ANUÊNCIA TÁCITA DO
INSS - HOMOLOGAÇÃO.
“Formulado pedido de desistência da ação, com anuência
tácita do INSS, o caso é de simples acolhimento para os
efeitos de direito”.
Desistência da ação homologada; apelação do
autor prejudicada.
Trata-se de ação acidentária movida por Luiz Antônio
Pegorato contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções
na empregadora que menciona, tornou-se portador de lesões no membro
superior esquerdo, males esses que reduziram a sua capacidade laboral.
Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 84/101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048321-08.2017.8.26.0114
Voto no 37.129
Apelação Cível no 1048321-08.2017.8.26.0114 - Voto no 37.129
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade judicial (páginas 120/122).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
julgado. Insiste, em suma, na alegação de que é portador de lesões de
origem ocupacional que efetivamente repercutem na sua capacidade
laboral, de modo que faz jus ao benefício acidentário pleiteado (páginas
128/143).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 152).
Em Sessão realizada no dia 18/09/2018 o Acórdão prolatado
converteu o julgamento em diligência para repetição da perícia médica
(páginas 181/185).
Não obstante, na sequência sobreveio petição do autor
formulando pedido de desistência da ação porque já contmplado
administrativamente com auxílio-acidente (página 201).
Intimado a se manifestar acerca do pedido de desistência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048321-08.2017.8.26.0114
Voto no 37.129
Apelação Cível no 1048321-08.2017.8.26.0114 - Voto no 37.129
com a ressalva no sentido de que o silêncio seria tomado como
concordância, o INSS permaneceu silente (páginas 202 e 207).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Ante o pedido de desistência da ação formulado pelo autor,
sem oposição por parte do INSS (intimado para tanto com a ressalva de
que o silêncio implicaria concordância, o que se configurou), a hipótese é
de simples homologação para os efeitos de direito, restando, por
consequência, prejudicada a realização da perícia médica ordenada
pelo Acórdão lançado nas páginas 181/185.
Ressalto, por fim, que a despeito da desistência, está a parte
autora isenta de quaisquer ônus por força da disposição do parágrafo único
do artigo 129 da Lei 8.213/91.
Ante o exposto, pelo meu voto, homologo o pedido de
desistência da ação com a consequente extinção do processo com base
no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, prejudicada a
apelação do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048321-08.2017.8.26.0114
Voto no 37.129
Apelação Cível no 1048321-08.2017.8.26.0114 - Voto no 37.129
LUIZ DE LORENZI
Relator